Tribunal: TJSP
Processo: 2182991-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
da pelas "caixinhas" recebidas, em razão da diminuição da circulação das pessoas – Preenchimento dos pressupostos legais autorizadores da concessão da tutela buscada - RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2182991-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Heraldo de Oliveira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

12/11/2020

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão da cobrança de parcelas de financiamento para aquisição de veículo por três meses (de abril e junho deste ano) - Fundamentação do pleito nos efeitos gerados pela pandemia do COVID-19 nas atividades do agravado, manobrista de condomínio de alto padrão – Recorrido que estava em dia com o pagamento das prestações do contrato – Comprovação da redução vertiginosa de

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão da cobrança de parcelas de financiamento para aquisição de veículo por três meses (de abril e junho deste ano) - Fundamentação do pleito nos efeitos gerados pela pandemia do COVID-19 nas atividades do agravado, manobrista de condomínio de alto padrão – Recorrido que estava em dia com o pagamento das prestações do contrato – Comprovação da redução vertiginosa de renda, complementada pelas "caixinhas" recebidas, em razão da diminuição da circulação das pessoas – Preenchimento dos pressupostos legais autorizadores da concessão da tutela buscada - RECURSO NÃO PROVIDO.*